Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade).
2. O pedido e a causa de pedir que ensejam a prestação de contas se referem ao período em que a agravada teve depósitos realizados nas contas PASEP, cujos dados estão ao alcance das mãos do apelado, visto que é o administrador de referidos recursos. Logo, afasta-se a alegada carência de ação.
3. À vista disso, visível o interesse de agir da parte autora, pois demonstrada a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, frente à impossibilidade de analisar como se dera a gestão de sua conta Pasep a partir da documentação insuficiente apresentada pelo réu, se fazendo necessário o recebimento da exordial com a consequente ordem para citação do réu a fim de que este preste contas perante ao autor, a respeito da gestão de sua conta PASEP.